Tribunal: TJBA
Processo: 8026681-18.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026681-18.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VALDENIR PEREIRA SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS JOSE SANTOS ARAUJO, IVONEY OLIVEIRA DE SOUSA, MARIA CLARA MAIBORODA DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INDENIZAÇÃO POR LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. BASE DE CÁLCULO. VANTAGENS PERMANENTES. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. TEMA 975/STF. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS NA VIA ADMINISTRATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu o direito de servidor público à indenização por licenças-prêmios não usufruídas, com base de cálculo fundada na última remuneração, sem considerar o teto constitucional e sem admitir abatimento de valores eventualmente pagos. O ente público, em suas razões recursais, alega violação aos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis ao cálculo da verba, especialmente quanto à base de cálculo, à incidência do teto remuneratório e à necessidade de compensação de valores quitados na via administrativa. A parte apelada, em contrarrazões, suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, em especial o cumprimento do princípio da dialeticidade recursal; (ii) definir se a base de cálculo da indenização por licença-prêmio deve incluir apenas parcelas de caráter permanente e habitual; (iii) estabelecer se a remuneração utilizada como base está sujeita ao teto do art. 37, XI, da Constituição, nos termos do Tema 975 do STF; (iv) determinar se é possível compensar valores pagos administrativamente com o montante da indenização deferida judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade recursal é atendido quando as razões do recurso enfrentam de modo específico os fundamentos da decisão impugnada e apresentam motivação suficiente à reanálise, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC. No caso, o apelo apresenta correlação lógica com a sentença e expõe fundamentos jurídicos e fáticos aptos à devolução da matéria, o que afasta a preliminar de inadmissibilidade.

4. A indenização por licença-prêmio não usufruída tem natureza indenizatória, conforme pacífica jurisprudência do STF e do STJ, e visa reparar o serviço prestado sem a correspondente fruição, não se submetendo, em regra, ao teto do art. 37, XI, da CF.

5. A base de cálculo da indenização deve corresponder à última remuneração percebida pelo servidor em atividade, limitada às parcelas de caráter permanente, habitual, incorporável e vinculadas ao cargo efetivo, com exclusão de verbas eventuais, transitórias ou meramente indenizatórias, conforme previsão do art. 61, § 1º, da Lei Estadual nº 6.677/94.

6. A tese firmada pelo STF no Tema 975 estabelece que o teto constitucional incide sobre a remuneração utilizada como base de cálculo da indenização, mas não sobre o valor global da indenização, reafirmando a vinculação da base ao que efetivamente foi percebido pelo servidor dentro dos limites constitucionais.

7. A compensação de valores já pagos pela Administração é juridicamente admissível e necessária para garantir a observância aos princípios da boa-fé, da vedação ao enriquecimento sem causa e da efetividade jurisdicional, podendo ser realizada com base nos arts. 435 e 493 do CPC.

8. Em se tratando de sentença ilíquida, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para determinar que: (i) o cálculo da indenização observe a última remuneração do servidor em atividade, incluindo apenas vantagens permanentes; (ii) sejam excluídas da base de cálculo parcelas eventuais ou indenizatórias; (iii) a remuneração utilizada como base esteja submetida ao teto do art. 37, XI, nos termos do Tema 975/STF, sem incidência do teto sobre o valor global da indenização; (iv) sejam abatidos valores já quitados administrativamente; (v) a definição do percentual da verba honorária seja feita na fase de liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º , inciso II, do CPC.

Tese de julgamento:

1.
O recurso de apelação que enfrenta especificamente os fundamentos da sentença e apresenta motivação clara e adequada atende ao princípio da dialeticidade recursal.

2.
A base de cálculo da indenização por licença-prêmio deve considerar apenas as parcelas permanentes, habituais e vinculadas ao cargo efetivo, excluídas as verbas eventuais ou indenizatórias.

3.
O teto constitucional do art. 37, XI, aplica-se à remuneração utilizada como base de cálculo da indenização, mas não ao valor final da indenização.

4.
Valores já pagos administrativamente devem ser compensados na execução da sentença, a fim de evitar duplicidade e enriquecimento sem causa.

5.
Em caso de sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
8026681-18.2021.8.05.0001
,
em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
,
e como apelada
VALDENIR PEREIRA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES e
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
,
pelas razões expendidas no voto condutor.